Tribunal: TJMT
Processo: 1006977-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006977-76.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOVANI OLINTO MILANI, ANA LUCIA M MILANI, MILANI AGROPECUARIA LTDA
AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOVANI OLINTO MILANI, ANA LUCIA M MILANI e MILANI AGROPECUARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da Recuperação Judicial indeferiu o pedido de comercialização da soja de sua produção.
Sustentam os agravantes, em síntese, que “atuam no ramo do agronegócio no Estado de Mato Grosso, trabalhando em conjunto para produção e comercialização das sementes de soja e milho, que são produzidas em áreas rurais próprias e arrendadas, localizadas na região de Nova Lacerda e Pontes e Lacerda - MT. A atividade empresarial dos Recuperandos/Agravantes é cíclica, sazonal e sensivelmente influenciada pelas alterações climáticas para que haja êxito em relação ao melhor plantio e colheita, sendo a observância do tempo de plantar e do tempo de colher fundamentais para o sucesso na atividade agrícola. Atualmente, os Agravantes ainda estão no processo de colheita de sua lavoura de soja, com a preparação concomitante do solo para o plantio do milho, respeitando as condições climáticas exigidas para a prática dessas atividades. Nesse ínterim, mesmo na vigência do stay period2, diversos credores pleitearam o arresto e sequestro da soja já colhida e daquela ainda plantada pelos Agravantes, alegando a necessidade de cumprimento forçado dos contratos de compra e venda de soja já rescindidos, que estão sendo discutidos em Juízos diversos ao D. Juízo a quo. Por este motivo, os Agravantes requereram que o MM. Juízo Recuperacional determinasse a suspensão das ordens de sequestro e arresto proferidas pelos MM. Juízos da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT e da 21a e 27o Varas Cíveis do Foro Central Cível de São Paulo – SP, incompetentes para apreciar tais questões, segundo a jurisprudência pátria. Assim, o D. Juízo a quo determinou a suspensão do cumprimento das ordens cautelares de sequestro e arresto em face dos grãos de soja produzidos pelos Recuperandos/Agravantes, no entanto, consignou que os Recuperandos deveriam permanecer na posse das sementes de soja objeto do arresto e sequestro, na condição de depositários, vedando-se expressamente a sua alienação e/ou disposição até ulterior deliberação (Doc. 05). Na sequência, após a juntada aos autos de origem dos contratos de compra e venda de soja firmados entre os Agravantes e as empresas Cargill, Amaggi e ADM., o MM. Juízo a quo reconsiderou à decisão retromencionada e autorizou a retomada do cumprimento das ordens de arresto e sequestro deferidas contra o patrimônio dos Agravantes. Para fundamentar essa decisão, utilizou-se o argumento de que os referidos contratos não se submeteriam aos efeitos da RJ, por se tratarem de contratos de execução diferida, que apesar de terem sido firmados anteriormente ao pedido de RJ dos Agravantes, as contraprestação devida às partes não se efetivaram antes do pedido de RJ, razão pela qual deveriam ser considerados como extraconcursais (Doc. 06). Essa referida decisão é objeto do agravo de instrumento no. 1003433-80.2021.8.11.0000, que permanece pendente de julgamento por este E. Tribunal de Justiça. Importante consignar, que a credora Amaggi logrou êxito na remoção da quantidade total de 20.000 (vinte e mil) sacas de soja, oriundas dos contratos no. 20-01-010-0094-1 e 20-01-010-0270-1, os quais também foram rescindidos em 22/01/2021, em razão do deferimento do arresto cautelar nos autos da ação no. 1005006- 30.2021.8.11.0041, conforme se depreende da análise do auto de arresto e depósito lavrado em 12/03/2021 pelo Sr. Oficial de Justiça (Doc. 07).”
Sustentam, ainda, que “Pari passu a isso, os Agravantes suscitaram perante o Superior Tribunal de Justiça os Conflitos de Competência no. 17779 e 177720, requerendo em caráter liminar, a suspensão das ordens de arresto e sequestro emanadas pelos MM. Juízos da 21a e 27o Varas Cíveis do Foro Central Cível de São Paulo – SP, em favor das empresas Cargill e ADM., que foi concedida pelo Exmo. Ministro Relator Antônio Carlos Ferreira, que também fixou em caráter provisório, a competência do MM. Juízo da Recuperação Judicial para resolver as questões urgentes relativas ao patrimônio dos Agravantes/Recuperandos (Doc. 08). Por conseguinte, acertadamente o MM. Juízo a quo indeferiu os sucessivos pedidos de retomada das ordens de sequestro formulados pelas credoras Cargill e ADM., em cumprimento a r. decisão liminar proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, todavia, a vedação da alienação das commodities produzidas pelos Recuperandos/Agravantes (Doc. 09). Em razão disso, em 19/03/2021 (Doc. 10), os Recuperandos/Agravantes formularam pedido de comercialização das sementes de soja já colhidas oriundas de sua produção, bem como de baixa dos penhores que incidem sobre ela, em virtude da necessidade de captação de recursos para custeio da atividade empresarial rural desenvolvida pelos Agravantes, consoante o pagamento dos seus colaboradores, credores, tributos e o financiamento das próximas safras de soja e milho, uma vez a única fonte de renda dos Agravantes é a comercialização das commodities por eles produzidas. Nesse sentido, malgrado a manutenção da suspensão das ordens de constrição que recaíram sobre os bens dos Agravantes, o D. Juízo a quo indeferiu o pedido de comercialização da soja formulado pelos Agravantes nos autos de origem, sobretudo, porque, no seu entendimento, é necessário garantir os contratos com as empresas Cargill Agrícola S.A. e ADM. do Brasil LTDA. rescindidos em 22/01/2021. A r. decisão agravada fundamenta que os grãos de soja produzidos pelos Agravantes não são essenciais para manutenção da sua atividade rural, por não se tratarem de bem de capital, conforme asseverado na r. decisão de ID no. 50019695 (Doc. 06), que conforme já mencionado, foi desafiada por meio do agravo instrumento no. 1003433- 80.2021.8.11.0000. Diante disso, não resta alternativa para os Agravantes/Recuperandos, senão interpor o presente agravo de instrumento, contra a r. decisão de ID no. 52970605 dos autos de origem (Doc. 11), que indeferiu o pedido de comercialização de soja formulado pelos Recuperandos com o intuito de garantir a continuidade do exercício da atividade rural desenvolvida por eles, nos termos do art. 47 da Lei de Recuperações Judiciais e Falências.”
Expondo os fundamentos que entende pertinentes, requerem, ao final, “a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja assegurado os Agravantes o exercício da atividade rural por eles desenvolvida, por meio do deferimento da autorização para comercialização da soja de sua produção oriundas da safra 2020/2021, cujo valor será utilizado integralmente para a atividade empresarial e será fiscalizado pelo Ilmo. Administrador Judicial mediante apresentação de prestação de contas nos relatórios mensais de atividades. Requer, por fim, seja dado PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para reformar parcialmente a r. decisão agravada, para o fim específico de autorizar a alienação dos grãos de soja produzidos pelos Agravantes referentes à safra 2020/2021, com a determinação de baixa dos penhores que incidem sobre ela, em virtude da essencialidade do capital obtido com essa operação para o prosseguimento do exercício da atividade rural desenvolvida pelos Agravantes, nos termos do art. 47 da Lei no. 11.101/2005.” Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Em sede de cognição sumária, sem embargo das alegações despendidas pelos agravantes, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
Isso porque, a decisão recorrida se deu nos seguintes termos:
“Pois bem, de acordo com o alegado pelas próprias Recuperandas, este Juízo já se manifestou sobre a questão da não essencialidade da soja, por não se tratar de bem de capital, conforme decisão [26] que, aliás, é objeto do RAI 1003423-36.2021.8.11.000, tendo sido a decisão agravada mantida em Juízo de retratação, tal como consignado no item “I” da presente decisão.
Tal conjuntura, afasta qualquer sustentação no sentido de que tais produtos devam ser mantidos com as Recuperandas durante a vigência do stay period, não se podendo descuidar de que as mesmas permanecem na posse dos grãos, na qualidade de depositárias, conforme já consignado na decisão de Id 49619399 e reiterado na decisão de Id. 50859781, ficando vedada a alienações das commodities até o julgamento dos Conflitos de Competência suscitados pelas mesmas.
Também não favorece às Recuperandas as alegações de que “a finalidade precípua da produção das commodities e da atividade empresarial das Recuperandas é a produção e comercialização dos grãos produzidos, com a geração de capital para a continuidade da atividade”.
Isso porque, as decisões proferidas por este Juízo não têm o condão de obstar a comercialização dos grãos produzidos pelas Recuperandas, mas, ao contrário, têm o intuito de garantir a entrega de produtos já comercializados, mediante contratos de compra e venda de coisa futura, aos respectivos compradores que, a propósito, já depositaram o valor referente a compra do produto ou prestaram garantia junto aos processos nos quais buscam exigir o cumprimento de tais instrumentos contratuais.
Também não deve ser aceita a alegação das Recuperandas de que a alienação dos produtos já comercializados não trará prejuízos às tradings que com ela negociaram, sobretudo diante da alegação no sentido de que “os grãos de soja auferidos pelas Recuperandas através do cultivo da safra 2020/2021 – em volume consideravelmente inferior ao esperado”.
Impende destacar além disso, que ainda que se trate de produto perecível, a soja admite o armazenamento por período considerável, razão pela qual não há que se falar, nesse momento, em risco iminente de deterioração dos grãos.
Por tais razões, entendo que o pedido ora analisado deve ser indeferido.”
E como se sabe, a concessão da liminar em cautelar exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, de modo a se caracterizar a plausibilidade aparente da pretensão aviada e o perigo fundado de dano à ação futura que se pretende ajuizar, devendo, o julgador, na via estreita do agravo de instrumento, ater-se apenas ao atendimento dos requisitos para a sua concessão.
Sobre o tema, TEORI ALBINO ZAVASCKI:
"O direito fundamental à efetividade do processo - que se denomina também, genericamente, direito de acesso à justiça ou direito à ordem jurídica justa - compreende, em suma, não apenas o direito de provocar a atuação do Estado, mas também e principalmente o de obter, em prazo adequado uma decisão justa e com potencial de atuar eficazmente no plano dos fatos." (in Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 64).
A respeito do fumus boni juris, VICENTE GRECO FILHO leciona:
"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito" (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).
E sobre o requisito do periculum in mora, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ressalta:
"Para obtenção da tutela cautelar, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo principal.
O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de um ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido" (Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 19a edição, p. 372/373).
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO - CRÉDITO PREVISTO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DUPLICIDADE DE PAGAMENTO - LIMINAR - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL - REQUISITOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. - A medida liminar cautelar é um provimento judicial assecuratório, proferido antes do julgamento do mérito da ação cautelar, desde que presentes os requisitos para sua concessão - Deve-se suspender a alienação do imóvel, sob pena de inviabilizar o plano de recuperação que foi homologado. Há notícia nos autos de que o plano de recuperação judicial está em plena vigência, inclusive a segunda parcela do plano já está quitada - No julgamento da medida cautelar, o douto Magistrado de origem terá subsídios para alterar, caso assim entenda, a decisão liminar, permitindo o prosseguimento da alienação do bem imóvel. Não há risco de danos aos interesses do Banco agravante com a manutenção do provimento liminar, até ulterior decisão do Julgador primevo - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10024142306190001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 22/01/2015, Data de Publicação: 29/01/2015 – grifo nosso)
No caso dos autos, tais requisitos não se encontram preenchidos uma vez que, como sustentado pela douta magistrada, inexiste qualquer perigo de deterioração da soja, soja esta que está na posse dos agravantes, cuja essencialidade não foi decidida nos autos, de forma definitiva.
Não se pode esquecer, ainda, que está “vedada a alienações das commodities até o julgamento dos Conflitos de Competência suscitados pelas mesmas.”
Por consequência, indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se informações ao juízo de 1o grau.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora